Tribunal: TJSP
Processo: 2202128-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de liquidação –Aplicação da TR como índice de atualização monetária –
Inadmissibilidade – Tema 810 da Repercussão Geral do STF – Juros de mora – Cálculo elaborado pelo autor que contabilizou juros em percentuais inferiores aos aplicados pela autarquia – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202128-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ALLAN DIAS
LOURENÇO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202128-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2202128-14.2019.8.26.0000
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Agdo. Allan Dias Lourenço dos Santos.
Juíza. Fernanda Yamakado Nara.
Voto no 35.897
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Conta de liquidação Aplicação
da TR como índice de atualização monetária
Inadmissibilidade Tema 810 da Repercussão Geral do STF
Juros de mora Cálculo elaborado pelo autor que contabilizou
juros em percentuais inferiores aos aplicados pela autarquia
Recurso improvido.
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão proferida a fls.
100/101 que, nos autos da ação proposta por Allan Dias Lourenço dos Santos,
ora em fase de cumprimento de sentença, homologou a conta de liquidação
apresenta pelo autor.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta do agravado a fls.
2
A r. decisão proferida a fls. 73 dos autos do
cumprimento de sentença fixou os critérios para a elaboração do cálculo. Somente
após decisão do Juízo, acolhendo o cálculo oferecido pelo autor, é que surgiu
para a autarquia lesividade hábil à interposição de recurso.
Destarte, fica afastada a preclusão aventada pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202128-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
3 Busca o agravante no presente recurso a reforma da
r. decisão de fls., defendendo, para tanto, a aplicação da Lei 11.960/2009, com a
adoção da TR na atualização monetária das parcelas atrasadas. Defende, ainda,
que os juros de mora devem ser calculados de acordo com a Lei 11.960/09, com
incidência de juros variáveis a partir de 2.012, nos termos da MP 567/2012,
convertida na Lei 12.703/2012.
O V. Acordão exequendo assim determinou: -
“Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária, é
de se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser aplicada a Lei no
11.960/2009, considerando-se, contudo, o decidido nas ADIs no 4.357,
4.372, 4.400 e 4.425, em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (RE no
870.947/SE)”.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu quanto aos juros de mora e
atualização monetária das parcelas em atraso, que:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202128-14.2019.8.26.0000 -Voto no
4
oriundas de relações jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a
redação dada pela Lei 11.960/09;
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização monetária.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a partir
de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que foi
julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810, com incidência de juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202128-14.2019.8.26.0000 -Voto no
5
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
No entanto, a irresignação da agravante não comporta
acolhimento.
Conforme se verifica do cálculo homologado (fls. 78/80
feito subjacente), o autor contabilizou juros em percentuais inferiores aos
aplicados pela autarquia em praticamente todas as parcelas atrasadas. Destarte,
a adoção dos percentuais de juros de mora defendidos pela autarquia em seu
cálculo aumentaria o valor da execução, o que não se admite. Afinal, o valor
cobrado pelo autor limita o valor da execução.
Inconvincente, pois, o recurso.
4 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)